Tribunal: TJPA
Processo: 0818067-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818067-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR VILELA DE FARIA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, sob a imputação de haver efetuado disparos de arma de fogo durante evento público de grande porte, sendo apontado como coautor. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão, a superação do prazo legal para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, bem como a ausência de revisão da custódia no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requer-se, no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegação de ausência de requisitos autorizadores e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (ii) aferir a existência de constrangimento ilegal decorrente da não observância do prazo legal para reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento e o recebimento da denúncia superam eventual alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, tornando prejudicado o exame da suposta mora na instauração da ação penal.

A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos extraídos dos autos, especialmente nos depoimentos convergentes que indicam a atuação direta do paciente na execução dos disparos de arma de fogo, fato que revela periculosidade social e compromete a ordem pública.

A conduta imputada ao paciente apresenta gravidade concreta, por ter ocorrido em evento de ampla aglomeração, com uso de arma de fogo, circunstância que revela risco à coletividade e à instrução criminal, justificando a segregação cautelar.

A existência de antecedentes criminais relevantes corrobora o risco de reiteração delitiva e afasta a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme impõe o art. 316, parágrafo único, do CPP, não enseja a automática revogação da custódia, conforme entendimento consolidado no STF e STJ, sendo, todavia, causa suficiente para determinação de sua regularização pelo juízo competente.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e dependentes familiares, não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão cautelar, quando devidamente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A superação do prazo legal para oferecimento da denúncia resta prejudicada quando a denúncia já foi regularmente recebida.

A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente em casos de crimes praticados com violência, em locais públicos e com repercussão social.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da custódia, mas enseja determinação judicial para sua imediata regularização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, II; 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 253573 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.09.2025, DJe 01.10.2025; STF, HC 236227 AgR / RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg na Pet n. 16.308/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
JOÃO VITOR VILELA DE FARIA
, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos do processo nº 0804721-38.2024.8.14.0136 (apensado aos autos principais nº 0804169-39.2025.8.14.0136).

O paciente encontra-se preso preventivamente nos autos do processo acima referido, em trâmite na Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, em razão de sua suposta participação em crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado em concurso com outro indivíduo.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
(sem revisão da necessidade da prisão preventiva).

Afirma que, decorridos mais de 90 dias da sua prisão,
o inquérito policial não fora concluído
, em clara e manifesta ilegalidade ao não ser oferecida denúncia.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319), destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: 24 anos de idade, pai de um filho menor com problemas de saúde pulmonar (broncopneumonia), residência fixa em Canaã dos Carajás e Moji das Cruzes.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29620925). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29700306). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29761069).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Resta superada a alegação de excesso de prazo à conclusão do inquérito policial e ao oferecimento da denúncia, eis que aquele já fora concluído e esta oferecida em 23/09/2025 e recebida em 07/11/2025.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o perigo decorrente da liberdade do agente (
periculum libertatis
).

O
fumus comissi delicti
está evidenciado nos elementos constantes do inquérito policial, dentre os quais se destacam os depoimentos testemunhais que indicam, de forma convergente, que o paciente teria sido o responsável pelos disparos que alvejaram a vítima, fato este que, por sua natureza e repercussão social, compromete gravemente a ordem pública.

No tocante ao
periculum libertatis
, impende ressaltar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na realização de disparos de arma de fogo em local de ampla circulação de pessoas, durante evento de grande porte (durante o evento público da Cavalgada da Expo Canaã 2024), o que demonstra ousadia e flagrante afronta às normas mínimas de convivência social.

Ademais, a certidão de antecedentes criminais revela que o paciente ostenta histórico delitivo significativo, reforçando o juízo de periculosidade social e a plausibilidade de reiteração criminosa.

Diante desse quadro fático, resta patente que as circunstâncias que envolveram a prática do delito, associadas ao risco de reiteração e à possibilidade de interferência na instrução processual, afastam a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas à segregação, tornando necessária a manutenção da prisão preventiva.

A decisão atacada revela que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ademais, a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não é termo peremptório e não implica automática revogação da custódia cautelar.

A revisão periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é exigida em relação às medidas cautelares alternativas. A reavaliação deve ser objeto de pedido pela parte interessada e, tal como ocorre em relação à prisão, o transcurso de mais de 90 (noventa dias) sem a reavaliação não é causa automática de ilegalidade. (v.g. AgRg na Pet n. 16.308/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Já tem posicionamento consolidado o STF de que “A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva e de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP foi devidamente afastada, ante a complexidade do caso, a pluralidade de acusados, o regular andamento processual com audiências agendadas e as efetivas reavaliações periódicas da custódia, além da orientação de que a inobservância do prazo de 90 dias não implica revogação automática.” (HC 253573 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-09-2025 PUBLIC 01-10-2025)

Contudo, o STF determina que, nesses casos, a ordem deva ser concedida apenas para determinar à autoridade coatora que promova a
reavaliação

periódica
da
prisão preventiva
, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (v.g. HC 236227 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO).

Desse modo, entendo que o juízo de origem, ao deixar de realizar a reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo legal mencionado, agiu em desconformidade com a jurisprudência do Supremo.

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço da impetração e concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
apenas para determinar ao juízo coator que promova a reavaliação periódica da prisão preventiva a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2025